Tribunal: TJBA
Processo: 0004410-40.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004410-40.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS APELADO: LMC OTICA LTDA e outros (4) Advogado(s):ALOISIO DE MAGALHAES FILHO, DANIEL DE CASTRO MAGALHAES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE CADASTRAMENTO NO PJE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração por erro no seu cadastramento no sistema PJe, tendo sido protocolados como mera petição nos autos principais, e não como recurso autônomo. A parte agravante foi intimada para sanar o vício, mas permaneceu inerte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o não conhecimento dos embargos de declaração, em razão do erro de cadastramento no PJe e da inércia da parte em corrigir o vício após intimação, viola a primazia do julgamento de mérito e o duplo grau de jurisdição. III. Razões de decidir 3. A correta formação e protocolo de recursos no PJe é ônus e responsabilidade exclusiva do peticionante, conforme normativos internos (Resolução nº 04/2017 do TJBA e Decreto Judiciário nº 700/2024) e do CNJ (Resolução 185/2013). 4. O protocolo dos embargos de declaração como mera petição inviabilizou seu conhecimento, constituindo irregularidade formal que macula os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal. 5. A parte agravante, ao ser oportunizada a correção do equívoco (saneamento do vício, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC), e não atender à determinação judicial, atrai para si a consequência do não conhecimento do recurso. 6. O princípio da primazia do julgamento de mérito não anula as regras processuais e de admissibilidade, especialmente quando a inércia da parte após o alerta judicial impede o avanço do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo interno não provido. Tese de julgamento: "Na vigência dos normativos que regem o Processo Judicial Eletrônico (PJe) no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é responsabilidade exclusiva da parte a correta transmissão e cadastramento dos documentos e recursos, como os embargos de declaração. A ausência de regularização do vício, após a concessão de prazo para correção, impõe o não conhecimento do recurso, não havendo ofensa à primazia do julgamento de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, § único; TJBA, Resolução nº 04/2017, arts. 3º, V e § 2º, e 4º; CNJ, Resolução nº 185/2013, art. 9º, § 2º; TJBA, Decreto Judiciário nº 700/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1588958, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 04.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 661.639/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 15.12.2015; TJBA, Agravo 05006573920178050141, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, Primeira Câmara Cível, j. 24.03.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0004410-40.2010.8.05.0001, em que figura, como agravante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., e, como agravado, LMC OTICA LTDA e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.